Tribunal: TJMT
Processo: 1038518-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038518-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (AGRAVANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (AGRAVANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (AGRAVADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ZF IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.282.944/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. REVOGAÇÃO DE MANDATO ADVOCATÍCIO. ADMINISTRADORA JUDICIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONOS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO DE MANUTENÇÃO NA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por advogados anteriormente constituídos pela empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. contra decisão que deferiu a exclusão de seus nomes dos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem (proc. n. 1027680-02.2021), em razão da nomeação judicial de nova administradora e da constituição de novos patronos.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se os agravantes, antigos patronos da sociedade empresária, têm direito a permanecer representando a empresa no processo, apesar da revogação de mandato determinada pela nova administradora judicial, e se há plausibilidade de dano aos Agravantes.

III.
Razões de decidir
3. Nos termos do art. 111 do CPC/2015, a parte pode, a qualquer tempo, revogar o mandato outorgado ao advogado, desde que constitua, no mesmo ato, novo patrono, o que se verificou no caso concreto.
4. A nomeação judicial de nova administradora, com poderes exclusivos de representação da sociedade, legitima a constituição de novos advogados, não subsistindo o mandato anteriormente outorgado pelo gestor afastado.
5.
O direito dos agravantes limita-se à percepção dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, direito esse que permanece resguardado e poderá ser exercido nos autos principais
.
6. Inexistem elementos que indiquem risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os honorários poderão ser requeridos oportunamente, inexistindo prejuízo processual imediato.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação do mandato outorgado a advogados por administradora judicial regularmente nomeada é válida e eficaz, desde que acompanhada da constituição de novos patronos. 2. O direito dos antigos patronos limita-se à percepção dos honorários devidos pelos serviços prestados, não lhes assistindo direito à manutenção no processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 111 e 300 CPC e artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038518-88-2025

AGRAVANTES:
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA SILVA E OUTROS

AGRAVADA:
LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por Alessandro Tarcisio Almeida da Silva e Outro em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que na Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem que a Agravada move em face da Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE LTDA e RNI Negócios Imobiliários S/A, tendo em vista decisão proferida no processo 108337414-2021, em trâmite pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a suspensão de poderes e administrador de Zeuxis Ferreira em relação a empresa Agravada LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda-ME, reconhecendo a representação exclusiva da empresa pela sócia Christina Maria Silva Carvalho,
deferiu pedido formulado por esta para habilitação dos Advogados Flávio José Ferreira OAB/MT 3574 e Josemar Honório Barreto Junior OAB 8.578, conforme procuração a estes outorgada, com exclusão dos patronos anteriores do sistema.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que no processo n. 108337-15-2015, foi proferida decisão em que Christina Maria Silva Carvalho foi nomeada administradora provisória da empresa ora Agravada LL Gestão de Negócios Imobiliários e que apesar de a decisão fazer menção ao processo (n. 1027680-02-2021), nada determina quanto a exclusão dos Agravantes em relação a este processo.

Afirmam que a atual gestora da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários senhora Cristina Maria Silva Carvalho pleiteou a exclusão dos Agravantes como patrono nos Autos 1027680-02-2021, embora tenham patrocinado a causa e obtido êxito na demanda quanto a comissão de corretagem em favor da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários.

Verberam que foi omitido pela administradora da referida empresa a parte da decisão proferida na ação 1083374-14-2025 que determinou que as requeridas se abstenham de qualquer ato comissivo ou omissivo referentes aos direitos de crédito obtido no processo 1027680-02-2025.

Alegam que no processo 1082274-14-2015 o cerne da questão são os benefícios financeiros referentes ao processo 1027680-02-2021 em que a empresa LL Gestão busca o recebimento de comissão de corretagem, cujo processo os Agravantes patrocinaram com zelo até a prolação da sentença que acolheu sua tese.

Argumentam que a manutenção dos Agravantes como patronos da Agravada em nada afeta a disputa societária discutida no processo 1083374-14-2025, até porque os créditos conquistados no processo 1027680-02-2021 em que a Agravada LL Gestão de Negócios Imobiliários busca em relação à Rodobens estão assegurados na decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e, também, a sócia Agravada Christina Maria Carvalho figura como terceira interessada naquele Feito.

Afirmam que a decisão proferida no processo 1083374-14-2025 em que é discutido contrato de cessão de direitos sobre a empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários e da empresa ZF Corretora de Imóveis se favorável a qualquer das partes, em nada irá modificar a sentença proferida no processo 1027680-02-2021, em que os Agravantes atuaram como patronos, não causará prejuízo à Agravada.

Asseveram que a Agravada requereu a exclusão dos Agravantes dos autos, valendo-se da decisão proferida no processo 1083374-14-2025, levando o Juízo a erro, sendo que os Agravantes garantiram, com seu trabalho, o êxito no processo n. 1027680-02-2021, sendo que a exclusão dos Agravantes desse processo exclui seu direito autônomo aos honorários advocatícios.

Argumentam que a decisão proferida no processo 1083374-14-2025 se refere apenas a administração societária e em momento algum determinou a revogação do mandato outorgado aos Agravantes ou substituição de advogados mesmo porque o processo já foi sentenciado.

Sustentam que a revogação do mandato após a conclusão dos trabalhos não pode servir de subterfúgio para anular o direito à justa remuneração dos Agravantes. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada LL Gestão de negócios Imobiliários sustenta não
existe prejuízo aos Agravantes com a decisão que deferiu a inclusão dos novos patronos da Agravada, tendo em vista que o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais estão devidamente resguardados e como advogados os Agravantes sabem que é direito da parte modificar a sua representação processual, ou seja, a parte pode mudar de advogado a qualquer momento não havendo interesse recursal.

Assevera que no caso em tela, por decisão judicial, a administração da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários ora agravada, está sob a responsabilidade exclusiva da Sr.ª Christine Maria Silva Carvalho e uma vez que a relação advogado/cliente é essencialmente uma relação de confiança, é direito da administradora da referida empresa constituir os patronos com quem possui ela essa relação de confiança.

Afirma que o

direito de substituir o advogado encontra-se expresso no artigo 111 do CPC, que dispõe que a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Verbera que
existe um patente conflito de interesses entre a LL Gestão de Negócios Imobiliários

e a empresa

ZF Imóveis e Agronegócios Ltda

tendo em vista que esta última tentou se locupletar ilicitamente de um crédito legítimo da LL Gestão de Negócios Imobiliários, tendo apresentado um “contrato de cessão de crédito” fraudulento por meio do qual a

LL Gestão de Negócios Imobiliários

estaria transferindo gratuitamente para a ZF Corretora de Imóveis todo o crédito objeto da lide principal, ou seja,

a LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda, segundo

referido contrato não receberia nenhum crédito.

Afirma que o conflito de interesses entre a LL Gestão de Negócios Imobiliários e a ZF Corretora de Imóveis é explícito, e chega a ser tão evidente que a simples cogitação de que ele não existiria pode configurar uma má fé processual, acrescentando que a causa de pedir do Agravo contraria o ordenamento jurídico, tendo em vista que
a administradora da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários tem o direito de alterar a representação processual e pode assinar nova procuração constituindo novos advogados.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, os Agravantes recorrem em face da decisão que
proferida no processo 108337414-2021, em trâmite pela 11ª vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a suspensão de poderes e administrador de Zeuxis Ferreira em relação a empresa Agravada LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda-ME, reconhecendo a representação exclusiva da empresa pela sócia Christina Maria Silva Carvalho, deferiu pedido formulado por esta para habilitação dos Advogados Flávio José Ferreira OAB/MT 3574 e Josemar Honório Barreto Junior OAB 8.578, conforme procuração a estes outorgada, com exclusão dos patronos anteriores do sistema.

Em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se que os Agravantes se insurgem com relação a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu pedido formulado por
Christina Maria

Silva Carvalho à vista da nomeação de novos patronos exclusão dos Agravantes como advogados dos Autos n. 1027680-02-2021.

Cumpre anotar que os Agravantes figuravam como patronos da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários no processo 102 7680-02-2021 ajuizado em face da Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE LTDA e RNI Negócios Imobiliários S/A 2021, em que a LL Gestão de Negócios Imobiliários então administrada por Zeuxis Ferreira que pleiteava pagamento de comissão de corretagem, cujo processo já se encontra sentenciado, sendo reconhecida a tese da Autora.

Ocorre que no processo 1083374-14-2025 ajuizado por Christina
Maria
Silva Carvalho em que se discute contrato de cessão de direitos sobre a empresa LL Gestão de negócios Imobiliários e da empresa ZF Corretora de Imóveis referida autora foi nomeada administradora da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários
, provisoriamente, tendo a mesma
nesta condição, peticionado no processo 1027680-02-2021, pedindo a exclusão dos Agravantes como patronos deste Feito diante da nomeação de novos patronos.

Dessa forma, os Agravante pleiteiam no presente recurso que sejam mantidos como advogados no processo em questão (1027680-02-2021), uma vez que patrocinaram o Feito até a prolação de sentença favorável à empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários, aduzindo que quando foi proferida decisão no processo n. 1083374-14-2025 nomeando a senhora Christina Maria Silva Carvalho como administradora, nada foi determinado quanto a nomeação de novos patronos exclusão dos Agravantes como advogados dos Autos.

Cumpre anotar que os Agravantes foram nomeados patronos para defesa dos interesses da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários no processo n. 1027680-02-2021 pelo então administrador, todavia, tendo em vista que Christina Maria Silva Carvalho foi nomeada, provisoriamente, administradora da referida empresa e considerando que nomeou novos advogados requerendo a exclusão dos Agravantes do patrocínio da causa, pelo menos a princípio, não se vislumbra a plausibilidade do direito dos Agravantes quanto a pretensão em continuar patrocinando a causa.

Com efeito, a parte tem o direito de revogar o mandado outorgado aos advogados, bem como contratar novos patronos, todavia, tendo os Agravantes prestados serviços com êxito na demanda
evidente que devem ter seus direitos assegurados quanto ao recebimento de honorários no processo n. 1027680-02-2021 que, certamente, devem ser resguardados quando de eventual levantamento de valores, podendo, inclusive, peticionarem no referido processo nesse sentido.

Nesse contexto, não se verifica plausibilidade quanto a manter os Agravantes como advogados no referido processo quando já ocorreu a revogação do mandato pela atual administrado da empresa Autora LL Gestão de Negócios Imobiliários e nomeação de novos patronos
mesmo porque, como mencionado, é direito da parte revogar o mandado outorgado ao advogado, observando-se que seus direitos devem ser resguardados quanto ao recebimento dos honorários pelos seus serviços já que a ninguém é dado trabalhar gratuitamente, especialmente, no caso em análise em que os Agravantes obtiveram êxito na demanda.

No mais, não verifico ainda, a situação de urgência ou possibilidade de dano irreparável ou de impossível reparação, já que como bem descrevem os Agravantes foi determinado pelo Juízo ao proferir a decisão na ação 1083374-14-2025 que as requeridas se abstenham de qualquer ato
comissivo ou

omissivo
referentes aos direitos de crédito obtido no processo 1027680-02-2025, de forma quem não vislumbro a possibilidade de prejuízo aos Agravantes.

Diante da situação constante dos Autos,

não há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista que a nova administradora da empresa Agravada nomeou novos patronos, conforme lhe autoriza o artigo 111 do CPC que dispõe o seguinte:

“Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa”.

Portanto, a revogação do
mandato é faculdade legítima da parte outorgante gerando apenas o dever de pagamento dos honorários proporcional ao trabalho efetivamente executado, em consonância com o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025